Tribunal: TJMT
Processo: 1036999-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036999-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 106.053.391-04 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão foi omissa ao não aplicar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1387, que definiu o saque integral como marco objetivo da prescrição nas pretensões de reparação de contas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão qualificada pela ausência de aplicação de precedente obrigatório superveniente; (
ii
) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição decenal em virtude do decurso do tempo entre o saque integral do saldo e o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A proteção da confiança e a estabilidade das relações jurídicas impõem a fixação de critérios temporais objetivos para o exercício das pretensões, evitando-se a perpetuação indefinida de conflitos sobre fatos ocorridos há décadas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema 1387, estabeleceu que o saque integral do principal constitui o marco inicial da fluência do prazo prescricional decenal para reparação por falhas na gestão da conta individualizada do PASEP.

5. Diante de saque realizado em 1994, a aplicação da regra de transição do Código Civil desloca o início da contagem para janeiro de 2003, consumando-se a prescrição em janeiro de 2013, o que torna inviável a tutela jurisdicional para demanda proposta apenas no ano de 2024.

6. Constatada a omissão quanto a precedente de observância imperativa, é devida a integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prejudicial de mérito e extinguir a relação processual originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 2. A existência de tese vinculante sobre prescrição autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para a pronta extinção do feito."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205 e 2.028; CPC,
arts
. 487, II, 927, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.879/PE (Tema 1.387), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 12.12.2025; STJ, Tema 1.150. TJ-MT, ED no AI 1040050-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão prolatado por esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1036999-15.2024.8.11.0000, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

A ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.150 E 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, e determinou o prosseguimento do feito, com a realização de prova pericial contábil, a ser custeada pela instituição bancária. O Agravante sustenta que atua apenas como agente operador do PASEP, pugnando pela exclusão do polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. A
tramitaçãofoi
suspensa em razão da afetação do Tema 1.300/STJ e retomada após o julgamento do precedente repetitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o processamento da ação; (
iii
) determinar se a distribuição do ônus da prova deve observar as diretrizes do Tema 1.300 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação do serviço bancário relacionado à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, especialmente quando há alegações de saques indevidos, ausência de repasse ou má gestão dos valores. 4. Compete à Justiça Estadual o julgamento da
ação, nos termos da Súmula 42 do STJ, dado que o Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, e não se verifica interesse jurídico direto da União na lide. 5. A instrução probatória deve observar as diretrizes estabelecidas no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual o ônus da prova depende da modalidade de saque impugnada: incumbe ao autor comprovar a ausência de crédito em conta ou folha (PASEP-FOPAG), e ao banco, comprovar a regularidade de saques em espécie realizados no caixa. 6. A imposição genérica da perícia contábil às expensas do réu afronta o entendimento consolidado, sendo necessária a identificação da natureza específica dos lançamentos questionados para correta distribuição do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.”

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta a existência de omissão qualificada no julgado. Alega que o acórdão não aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387, cujo julgamento ocorreu em dezembro de 2025. Aduz que a tese fixada estabelece o saque integral como marco inicial objetivo da prescrição decenal. Argumenta que, no caso concreto, o último saque ocorreu em 26/09/1994, estando a pretensão fulminada pela prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas no ano de 2024. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para extinguir o processo de origem.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.
(id. 360663860)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, especificamente quanto à aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o banco embargante
ser necessário
informar fato superveniente ocorrido junto ao Superior Tribunal de Justiça
, de
que o prazo prescricional para a pretensão de reparação por desfalques no PASEP deve ser contado a partir do saque integral, conforme o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, vício que, se sanado, conduz à extinção do feito pela prescrição.

Os embargos comportam acolhimento, com a atribuição de efeitos infringentes.

O cabimento dos
aclaratórios
é restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No que tange à omissão, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece um vício qualificado quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
.

Entendo que o acórdão embargado incorreu em omissão técnica ao não enfrentar a prejudicial de mérito da prescrição sob a ótica do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Friso, inicialmente, que embora a prescrição não tenha sido o objeto central das razões do Agravo de Instrumento

que se limitou às teses de ilegitimidade e competência, trata-se de matéria de ordem pública e, mais do que isso, de hipótese de aplicação de precedente vinculante superveniente.

A tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
." (STJ - RECURSO ESPECIAL n. 2214879/PE, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 12/12/2025,
DJe
17/12/2025)

O critério estabelecido pela Corte Superior é objetivo e visa garantir a segurança jurídica, fixando o marco inicial da
actio
nata

no momento em que
o titular retira o saldo e tem ciência inequívoca do valor que a instituição financeira considera devido.

No caso em exame, os extratos colacionados (ID 148819395) revelam que o saque integral dos valores do PASEP ocorreu em 26/09/1994. À época, a prescrição era
vintenária
(CC/1916). Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e considerando que ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo anterior (Art. 2.028, CC/02), passou a incidir o novo prazo decenal (Art. 205, CC/02), contado a partir da vigência do novo diploma, qual seja, 11/01/2003. Portanto, a pretensão de reparação por desfalques fulminou-se pelo advento da prescrição em 11/01/2013. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta apenas em 2024, o reconhecimento da prescrição é impositivo, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ
.

Dessa forma, a pretensão autoral está manifestamente prescrita. A existência de tese vinculante sobre o termo inicial da prescrição impõe ao Tribunal o dever de aplicá-la ao processo em curso, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, inclusive com a concessão de efeitos infringentes para reformar o resultado do julgamento anterior.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) O Tema 1387/STJ fixa que o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional decenal nas ações relativas a falhas na gestão de contas do PASEP. O critério estabelecido pelo STJ é objetivo e independe da ciência subjetiva do titular quanto a eventuais irregularidades ou desfalques. (...) A omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1387/STJ impõe sua integração, com efeitos infringentes, para adequação ao precedente vinculante.” (TJMT - N.U 1040050-97.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antônio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Portanto, sanada a omissão quanto ao marco inicial da prescrição fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do decurso do prazo decenal é
medida
que se
impõe, o que torna prejudicada a análise das demais questões relativas à instrução probatória e ao ônus da prova.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o julgado com a aplicação do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, reformo o acórdão embargado para DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgar extinto o processo de origem com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026